Tribunal: TJMT
Processo: 8010558-23.2015.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010558-23.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA AGUETONI - CPF: 406.276.081-91 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), NEIVA MARIA SAVARIS - CNPJ: 08.372.238/0001-50 (RECORRIDO), PAULA SAVARIS BEE - CPF: 990.660.172-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010558-23.2015.8.11.0086

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente(s):

MARIA DE FATIMA AGUETONI

Recorrido(s):

NEIVA MARIA SAVARIS

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – AUSÊNCIA DE TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO PELOS MEIOS PREVISTOS EM LEI – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifico que, para o cumprimento do título judicial da Autora, sem oportunizar à Exequente em dar o devido prosseguimento ao feito, foi feita apenas tentativas pelo juízo nos sistemas a ele disponibilizados.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, entendendo pela inexistência de bens penhoráveis para satisfação do crédito, nos moldes do artigo 53, §4° da Lei 9.099/95.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, em razão da inobservância das outras formas de cumprimento da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de execução, onde houve a extinção do feito sem resolução do mérito por não encontrar meios de satisfazer o crédito, nos moldes do artigo 53, §4° da Lei 9.099/95.

Não obstante os argumentos da decisão objurgada, não foi tentado qualquer outro meio para satisfazer a execução, não sendo observado o art. 835 do CPC/2015.

Saliento, consta nos autos a intimação da executada através de sua patrona para efetuar o pagamento da execução, de onde não procedeu de forma voluntária, bem como pesquisas por sistemas disponibilizados ao Juízo, seguido de pedido por parte do exequente quanto à inscrição no SERASAJUD e expedição de busca e apreensão na sede da executada,

ambos indeferidos em
decisum
que ainda extinguiu o feito sob o fundamento de ausência de bens impenhoráveis,
em que se observa que, sequer foi oportunizado à parte Exequente qualquer meio para dar o devido prosseguimento à execução
.

Ademais, registro que, por se tratar de título judicial, o correto, após os esgotamentos dos meios, seria determinar o arquivamento do feito, para que a Autora, posteriormente, pudesse executá-lo quando encontrasse meios para tanto, e não sentença de extinção.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022